Tribunal: TJDFT
Processo: 0701211-24.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701211-24.2023.8.07.9000 RECORRENTE: ANSELMO BILIBIO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007